Tribunal: CARF
Processo: 10930.005398/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PAF. NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. VALORAÇÃO DAS PROVAS E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, por documentação hábil e idônea, mediante apresentação dos comprovantes dos tratamentos e dos pagamentos realizados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.005398/2009-70
ACÓRDÃO
2001-007.432 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESSANDRA SANCHES PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PAF. NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. VALORAÇÃO DAS PROVAS E
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de
sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser
analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação
de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.432 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005398/2009-70
2
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação
à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, por documentação
hábil e idônea, mediante apresentação dos comprovantes dos tratamentos
e dos pagamentos realizados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Wilderson Botto (relator) e Raimundo Cassio
Goncalves Lima, que lhe deram provimento parcial, para restabelecer a dedução das despesas
odontológicas, no valor de R$ 17.000,00, na base de cálculo do imposto de renda. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Wilsom de Moraes Filho.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 161/171):
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.432 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005398/2009-70
3
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls. 20 a 25, resultante de revisão da
Declaração de Ajuste Anual correspondente ao exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, que exige R$ 8.198,11 de imposto de renda - suplementar, R$ 6.148,58
de multa de ofício (75%), além dos acréscimos legais, em virtude de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida de dependentes e
de despesas médicas.
2. Regularmente cientificada do lançamento, por via postal, em 24/11/2009 (fl.
31), a interessada apresentou a impugnação de fl. 02, afirmando estar anexando
aos autos os seguintes documentos: Certidão de Casamento, Carteira de
Habilitação, Certidão de Nascimento de Isabella Sanches Pereira, Certidão de
Nascimento de Lucas Gabriel Sanches Pereira, Certidão de Nascimento de
Matheus Henrique Sanches Pereira, bem como recibos diversos, que comprovam
as despesas médicas (fls. 03-13).
3. Tendo em vista o disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010, e
na Portaria MF no 441, de 2010, foram os autos encaminhados à DRF/Londrina
para análise (despacho de fl. 30), a qual intimou a Contribuinte a prestar
esclarecimentos
e
apresentar
documentos, conforme Intimação Fiscal de fls. 35/36.
3.1. Em 22/02/2011 a Contribuinte protocolou a petição de fls. 38/39,
acompanhada dos documentos de fls. 40 a 61, afirmando que “Os pagamentos
de honorários médicos se derem em numerários, ora realizados através
de saque bancário ou de recebimento de salário em espécie”. Informa, ainda, que
solicitou ao HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo extratos bancários
microfilmados para confirmação de valores em caixa.
3.2. Da análise dos argumentos e documentos apresentados, resultou o Termo
Circunstanciado e o Despacho Decisório/SAFIS/GM no 007/2011 às fls. 62/63 e 64,
respectivamente, dos quais foi dada ciência à Contribuinte em 31/01/2012 (fl. 71).
Todavia, constatado equívoco na elaboração do cálculo no Termo Circunstanciado
(deixou-se de considerar restituição já recebida), a DRF/LON/PR procedeu à
revisão de ofício, com base nos arts. 145 e 149 do CTN, corrigindo o resultado do
lançamento após alterações, de Imposto a Restituir de R$ 106,44 para Imposto
Suplementar de R$ 6.193,37 (fls. 76/77), tendo sido emitido novo Despacho
Decisório, de no 06/2012, do qual foi cientificada a Contribuinte em 17/02/2012
(AR à fl. 80 dos autos).
4. Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 81 a 105, em 16/03/2012, alegando, em síntese:
4.1. Prova no processo administrativo fiscal. Cita diversos doutrinadores, em
defesa da ampla instrução probatória, aliada ao princípio da verdade real e
condução imparcial na solução do litígio, argumentando acerca da distribuição do
ônus da prova, salientando a impossibilidade de adoção, pelo Fisco, de critérios
subjetivos em lugar dos legais;
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.432 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005398/2009-70
4
a) Salienta que as provas constantes dos autos favorecem a Contribuinte,
destacando que os holerites juntados perfazem a importância de
R$ 58.942,09, depositados em conta-salário e evidenciam a origem da
renda e a capacidade financeira da Contribuinte para arcar com as despesas
realizadas com médico e dentista;
b) Os recibos de despesas médicas e extratos bancários carreados aos autos
comprovam perfeitamente que os saques correspondem exatamente ao
custo das despesas médicas pagas, citando especificamente o mês de
julho/2005. Também alega a existência de recibo original (assinado e com o
carimbo do médico) que a RFB não provou ser falso e inidôneo;
c) Os recibos de despesas odontológicas e declaração firmada pelo
cirurgião-dentista João Dalto Vigano Pastro constituem prova contumaz da
realização dos serviços e o correspondente pagamento;
d) Os extratos bancários evidenciam que “todo o dinheiro recebido pela
Contribuinte não passou por essa conta, mas também por sua conta salário,
além de comissões que recebia em dinheiro”, demonstrando que vários
valores foram recebidos de outra forma, sendo utilizados para cobrir os
gastos mensais com dentista;
f) A declaração de próprio punho pela contribuinte demonstra sua boa-fé,
boa índole e honestidade, e não “como quer fazer crer a Receita, que ela
teria falsificado recibos para ter sua restituição em dinheiro”, havendo,
portanto, provas cabais dos serviços prestados e dos efetivos pagamentos;
g) Salienta, ainda, que tudo o que está declarado na DAA se reveste do
princípio imutável da boa-fé objetiva, citando o singular jurista Miguel
Reale. Afirma que o que foi informado na declaração anual foi comprovado,
não podendo ser recusadas pelo Fisco as provas produzidas durante o
procedimento fiscal, sob pena de violação do direito assegurado no art. 5o,
LV, da Constituição Federal, e que guarda relação com a garantia do
art. 38, § 2o, da Lei 9.784, de 21/01/99, e com o preceito constitucional da
motivação das decisões, que se harmoniza com o art. 845, § 1o do RIR/99;
4.2. Uso de presunções pelo Fisco. Ausência de prova plena. Nulidade. Em
observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da ampla defesa
e do contraditório, não é possível admitir que uma pessoa seja autuada sem saber
o porquê, como ocorre no caso em tela. A prova que motiva o agente fiscal deve
ser plena, absoluta e não se corroborar somente em indícios e presunções,
devendo o onus probandi ser assumido pela Administração,
representada pelo Fisco Federal;
4.3.
Reafirma, ao
final,
que
“a manifestante demonstrou de forma clara e
incontestável que se utilizou dos serviços, que serviram para as deduções no ano
de 2005, tendo observado e cumprido a determinação para a apresentação dos
documentos cabíveis”. Conclui, requerendo o acatamento da presente
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.432 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005398/2009-70
5
Manifestação de Inconformidade, tornando sem efeito o auto de infração, por ser
nulo de pleno direito, consoante amplamente demonstrado nas razões
apresentadas.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. PROVA. REQUISITOS.
A legislação tributária prevê que a prova das despesas médicas
dedutíveis
na
Declaração de Ajuste Anual seja feita por meio de documentação hábil e idônea a
demonstrar a efetiva prestação dos serviços e o efetivo pagamento.
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA.
É lícito ao fisco exigir a comprovação e justificação das despesas médicas,
cabendo o ônus da prova ao contribuinte.
PROVAS DOCUMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. FASE INSTRUTÓRIA. PRAZO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, inexistindo fase instrutória específica, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada nas
hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente.
Cientificada da decisão, em 27/08/2012 (fls. 176), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 24/09/2012, recurso voluntário (fls. 178/210), insurgindo-se contra a
manutenção da glosa das despesas pagas aos profissionais declarados, repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que os documentos
apresentados, em nome da verdade material e ampla defesa, são hábeis a comprovar a realização
das despesas e os dispêndios efetuados em espécie e por meio de saques em conta bancária, tudo
em conformidade com a legislação de regência, portanto idôneos, sendo incabível a inversão do
ônus probatório, inquinando de nulidade o lançamento fiscal realizado. Cita jurisprudência
administrativa e escólio doutrinário a justificar as pretensões recursais. Requer, ao final, a
nulidade da autuação e o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 211/227.
Em 24/06/2024, tendo em vista o disposto no art. 1o, caput, da Portaria CARF/MF
no 709, de 30/04/2024, publicada no DOU de 03/05/2024, com a redação dada pela Portaria
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.432 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005398/2009-70
6
CARF/MF no 808, de 16/05/2024, publicada no DOU de 22/05/2024, o processo foi enviado para
novo sorteio no âmbito das turmas extraordinárias da 2a Seção (fls. 232), sendo-me distribuído em
02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais João Dalto Viganó
Pastro (R$ 17.000,00) e Dalto Antônio Viganó Pastro (R$ 5.800,00), por falta de comprovação do
efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2006
retificadora apresentada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos,
para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos casos em
que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.432 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005398/2009-70
7
Quando as supostas nulidades aventadas, nada a prover. Cabe destacar que o
presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no
limite institucional de sua competência, inclusive oportunizando à contribuinte prestar as
informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais, os quais foram
regularmente atendidos.
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar à contribuinte o direito de defesa.
Acresça-se ainda, por seu turno, que as decisões proferidas em primeira instância
administrativa deverão conter relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e
ordem de intimação, devendo referir-se expressamente ao lançamento fiscal lavrado, bem como
as razões de defesa suscitadas contra a exigência, na exata dicção do art. 31 do PAF, cujos
requisitos encontram-se regularmente presentes, inexistindo, como bem fundamentado na
decisão recorrida, as circunstâncias previstas no art. 59 do PAF a motivar eventual pedido de
nulidade.
Não obstante, no que tange a valoração das provas, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção motivada, buscando a verdade material, inclusive podendo determinar
as diligências que entender necessárias, ao teor do art. 29 do PAF, fundamentando a decisão neste
sentido. Logo, do ponto de vista procedimental, a deliberação da DRJ/CTA transcorreu dentro da
restrita legalidade e sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento
das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude.
No que se refere a suposta violação aos princípios constitucionais, dentre os quais,
o da legalidade, segurança jurídica, ampla defesa e do contraditório, conforme aventado na peça
recursal, também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar
sobre inconstitucionalidades e ilegalidades, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da legalidade
estreita.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares de
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.432 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005398/2009-70
8
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo, para
que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os pagamentos
com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014, dispondo
em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas por
documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo, as
informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se dê
por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação e demonstração das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o
profissional) o maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem, foram
considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos dispêndios, à juízo da
autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a declaração fornecida pelo profissional João Dalto
Viganó Pastro (fls. 153 e 213), aliado aos recibos por ele anteriormente emitidos (fls. 148/152),
além de conterem os requisitos exigidos da legislação de regência, apontam a ocorrência dos
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.432 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005398/2009-70
9
tratamentos odontológicos submetidos pela Recorrente e seus dependentes/declarados, bem
como os pagamentos efetuados no decorrer do ano-calendário de 2005, restando, ao meu sentir,
suprido o vício apontado acerca da comprovação do efetivo pagamento, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação a despesa paga à Dalto Antônio Viganó Pastro, melhor sorte não lhe
socorre, uma vez que somente os recibos apresentados (fls. 27/31), não se mostram, por si só,
suficientes para atestar os pagamentos efetuados, por falta de justificação consistente, ao teor do
art. 73 e 80 do RIR/99, comprovação que poderia ter sido suprida com declaração emitida pelo
aludido profissional, contendo todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, §
1o, III do RIR/99), além de atestar o recebimento dos valores pagos, mesmo que apresentada
nesta seara recursal, calhando aqui a manutenção da glosa operada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas odontológicas, no valor de R$ 17.000,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Redator designado.
Não obstante as bem fundamentadas razões do ilustre conselheiro Relator, peço
vênia para manifestar entendimento divergente, apenas em relação a não comprovação do efeito
pagamento das despesas médicas, concordando com o restante do seu voto.
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais João Dalto Viganó
Pastro (R$ 17.000,00) e Dalto Antônio Viganó Pastro (R$ 5.800,00), por falta de comprovação do
efetivo pagamento.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.432 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005398/2009-70
10
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.432 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005398/2009-70
11
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
No que diz respeito a despesa paga à Dalto Antônio Viganó Pastro, o contribuinte
apresenta apenas recibos (fls. 27/31), que não se mostram, por si só, suficientes para comprovar o
seu efetivo pagamento, logo a glosa deve ser mantida.
Em relação ao profissional João Dalto Viganó Pastro, aliado aos recibos por ele
anteriormente emitidos (fls. 148/152) o sujeito passivo apresenta declaração fornecida pelo
profissional (fls. 153 e 213), porém entendo que também não ficou comprovado o efetivo
pagamento, pois as declarações têm o mesmo valor probante dos recibos, logo essas glosas
devem ser mantidas.
Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 243
DF CARF MF
Original